Tribunal: STF
Processo: RE 1307279
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXCEPCIONAL GARANTIA À EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, NOMEADAMENTE O DIREITO À PARIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 606.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 439).



    1. Embora seja firme o entendimento do Supremo pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, no julgamento do RE 606.199 RG (Tema n. 439) o Tribunal Pleno fixou orientação no sentido de assegurar-se aos servidores inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos que fizessem jus à paridade. 



    2. Agravo interno desprovido.